Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723783-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EXTINFIRE EXTINTORES LTDA, MARCIA DE AQUINO LIMA, ROSEVELTH RODRIGUES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BARRETO E DOLABELLA DVOGADOS ASSOCIADOS em face da decisão de ID. 72864629 dos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. Em suas razões recursais (ID. 72864627), a parte credora agravante afirma que o escopo da demanda é a satisfação do crédito. Argumenta que é incontestável que vem promovendo todas as diligências possíveis para satisfação da dívida, o que justificaria a determinação das medidas requeridas. Sustenta que a obtenção de informações junto ao CAGED poderá possibilitar a localização para posterior pedido de constrição de recursos suficientes para a satisfação da obrigação de pagar. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Sustenta a necessidade de que seja concedido a antecipação da tutela recursal por entender que estariam presentes o risco de dano grave ou difícil/incerta reparação. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal “para que seja deferia da expedição de ofício ao CAGED”. No mérito, seja julgado provido o recurso. Preparo recolhido (Id. 72885862). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de possibilidade de arquivamento do processo. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de expedição de ofício ao CAGED, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora